Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em omissão quando o julgador, apesar de não indicar expressamente todos os artigos citados pelo recorrente, indicou suficientemente os fundamentos de fato e de direito que o levaram a concluir diversamente ao pedido defensivo.
3. Pelo mesmo fundamento, não havendo necessidade de o julgador se manifestar sobre todas as teses aventadas pelo recorrente, devem os artigos citados nas razões recursais serem tidos como prequestionados.
4. Inviável reconhecer o vício de contradição quando ele somente é citado no preâmbulo do recurso, não havendo fundamentação, nem pedido de correção no recurso.
5. Recurso rejeitado.